Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711813-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES EIRELI - EPP AGRAVADO: SERGIO MACHADO REIS - EPP, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME D E C I S Ã O A agravante MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EIRELI – EPP opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 16040897, via da qual indeferi o pedido liminar ao fundamento de ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, especialmente a probabilidade do direito invocado. Em suas razões recursais (ID 16277394), a embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa, porquanto as razões que denotam a probabilidade do direito invocado não compreendem o regular exercício do direito de petição dos embargados, mas o patente abuso desse direito, para promover acusações infundadas, que atrasam o regular andamento dos procedimentos licitatórios. Aduz, ainda, que a decisão é omissa quanto ao pedido subsidiário, que é destinado a impedir que os embargados se utilizem do recurso previsto no artigo 4°, inciso XVIII, da Lei n° 10.520/2002, para apontar, especificamente, a matéria da subcontratação, na fase de habilitação de propostas de qualquer certame licitatório. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que as omissões apontadas sejam sanadas, com a concessão de efeitos infringentes. Sem contrarrazões (IDs 16300916 e 17415930). Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, a embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão objurgada, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. No caso dos autos, a embargante alega que a decisão não enfrentou a insurgência pela perspectiva do abuso do direito, mas, sim, sob o viés do regular exercício do direito. Ainda, alega omissão quanto ao enfrentamento do pedido subsidiário, que busca impedir que os embargados se utilizem do recurso previsto no artigo 4°, inciso XVIII, da Lei n° 10.520/2002, para apontar, especificamente, a matéria da subcontratação, na fase de habilitação de propostas de qualquer certame licitatório. No entanto, as questões anunciadas pela embargante foram devidamente tratadas na decisão objurgada, que estabeleceu, de modo prefacial, a premissa de que a matéria controvertida no agravo não pode ser objeto de deliberação judicial sem que, antes, esteja amadurecido o contraditório, inclusive porque os elementos probatórios que instruem o recurso, por si só, e primo oculi, não permitem que se alcance a conclusão da existência de abuso de direito capaz de repercutir na concessão de provimento inibitório, inclusive no que toca ao pedido subsidiário. Sobre o ponto, destaco excerto da decisão embargada: Pondero, no entanto, que a discussão encetada na origem não pode ser amainada em nível prefacial, especialmente porque estão em rota de colisão direitos constitucionais de igual quilate: o direito à imagem e o direito de petição/recurso (artigos 5o, incisos X, XXXIV, “a”, e LV, da Constituição Federal). Se, por um lado, a agravante defende a ilicitude e abusividade das sucessivas manifestações que lhe são contrárias, as agravadas, em sentido oposto, têm levado ao conhecimento de autoridades públicas informações que reputam válidas e que denotam conduta dissonante aos editais que dão base às licitações das quais participam. Assim, o que se percebe da leitura da minuta recursal, a rigor, é o inequívoco interesse da recorrente de alteração da conclusão alcançada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração. Destarte, inexistem os vícios de omissão anunciados pela embargante. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator